Tribunal: TJDFT
Processo: 0700569-07.2018.8.07.0018
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0700569-07.2018.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: LOREN ALVIM ARAUJO APELADO: DISTRITO FEDERAL, FUNDACAO DE ENSINO E PESQUISA EM CIENCIAS DA SAUDE - FEPECS D E C I S Ã O Cuida-se de petição do ID 44144375, formulada por LÓREN ALVIM ARAÚJO, na qual a parte pugna o deferimento de decisão liminar, para determinar o seu ingresso em uma das vagas reservadas ao atual ENEM da ESCS (SISU 2022), para que curse o Estágio Curricular Obrigatório ou, de forma subsidiária, para que haja seu ingresso regular no curso de medicina da ESCS, neste período ou no próximo, dependendo das vagas. Aduz a requerente que houve mudança na renda familiar, impossibilitando financeiramente a continuação dos estudos em faculdade particular. Informa que o SISU acabou de acontecer, então a reserva de uma vaga não prejudicaria ninguém; que todas as matérias teóricas já acabaram, não havendo risco de ter que recusar qualquer matéria na ESCS; bem como que, de acordo com o IRDR 11, a sua nota obtida no Enem será suficiente para a sua aprovação. É o relatório. Decido. Nada a prover quanto ao pedido da requerente. Inicialmente, reitere-se que a concessão da tutela provisória fundada em urgência depende da demonstração da probabilidade do direito e do perigo de dano grave, de difícil reparação ou risco ao resultado útil do processo (arts. 294, 300 e 1.012, §4o do CPC). No caso em comento, consoante bem pontuado na decisão do ID 41525699, a probabilidade do direito precisa ser melhor analisada quanto ao seu mérito e possui uma possibilidade de reversão, já que o IRDR 11 se encontra pendente de julgamento no âmbito do Superior Tribunal de Justiça (REsp no 1906662/DF, rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma). Quanto ao perigo de dano grave, de difícil reparação ou risco ao resultado útil do processo, a própria requerente afirma que já cursou todas as matérias teóricas do curso, restando somente o Estágio Obrigatório Curricular, razão pela qual não se vislumbra risco iminente à sua carreira acadêmica. Assim, ainda que tenha havido alteração na situação socioeconômica da requerente, não se mostra adequado o seu ingresso liminar na ESCS, quando ainda não se findou a controvérsia do IRDR 11 perante o c. STJ, sob o risco de irradiação de efeitos irreversíveis a terceiros não integrantes da lide. Portanto, indefiro o formulado no ID 44144375, mantendo a suspensão dos autos em razão da tramitação do IRDR 0004323-52.2018.8.07.0000 – IRDR 11 (ID. 4798536). Publique-se. BRASÍLIA, DF, 6 de março de 2023. LEILA CRISTINA GARBIN ARLANCH Desembargadora